Tribunal: TJDFT
Processo: 0755348-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0755348-50.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEORGE ALEX LIMA DE SOUZA APELADO: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D E S P A C H O Em respeito ao contraditório e a ampla defesa, intime-se a parte apelada a se manifestar acerca da petição e documentos juntados, no prazo de 5 dias. Retire-se o feito da pauta de julgamento designada para o próximo dia 1o.10.2025 (quarta-feira - PRESENCIAL). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator